Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ROUBO. COMPRAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA. DÉBITOS DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO DIREITO PLEITEADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de conhecimento em que a autora pede: a) a declaração da inexistência de débito; b) a retirada do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito; c) a repetição do indébito de R$ 20.188,00 (vinte mil cento e oitenta e oito reais); e d) a reativação do cartão de crédito. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Na apelação, a autora requer a reforma da sentença. Afirma que juntou aos autos boletim de ocorrência comprovando que foi vítima de roubo. Alega que as dívidas de R$ 4.927,26 e R$ 5.121,74 não são a mesma que antes tinha o valor de R$ 3.275,46 e que não foram feitas pela Apelante. Sustenta que ainda que seja demonstrado pelo Apelado que as dívidas são as mesmas, tal compreensão não é facilmente obtida pelo homem médio, portanto viola o art. 46 do CDC, que determina que os contratos consumeristas sejam redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

2. A apelante não conseguiu fazer a prova do seu direito. Embora alegue que foi vítima de roubo no dia 10/08/2015, somente registrou o boletim de ocorrência na Delegacia no dia 21/08/2018. 2.1. Nesse período, não foram registradas compras no extrato do cartão, mas apenas encargos decorrentes da contratação. Cabia-lhe pedir o cancelamento do cartão, não só por segurança, para evitar compras indevidas, como para suspender as cobranças de anuidade e demais encargos. 2.2. Dessa forma, não há fundamento nas alegações da autora, nem mesmo indícios do direito pleiteado. Pelo contrário, os autos demonstram que não houve utilização indevida por terceiros, bem como que a autora reconheceu a dívida e a renegociou em 2016 e 2017, período posterior ao suposto desapossamento do cartão (2015), e anterior ao registro do boletim de ocorrência (2018). 2.3. Por fim, não resta dúvida de que se trata da mesma dívida referente ao cartão COMPCARD, de número 4220.xxxx.xxxx.0042, pois esse número consta expressamente nas faturas juntadas pela própria autora, bem como pela ré.

3. Apelo improvido.